Tribunal: STF
Processo: RHC 117755
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    1. O habeas corpus é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. 



    2. Declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, não mais persiste restrição ou ameaça à liberdade de locomoção.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento